Tribunal: STF
Processo: RE 583201
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão previdenciária. Legitimidade do ato de concessão. Decadência. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.